Tribunal: STF
Processo: RE 1436693
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado

ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA Nº 5006011- 51.2014.404.7200. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS CÁLCULOS. REJEIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. I. Não se vislumbra vício a inquinar o pronunciamento judicial, uma vez que as questões suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença foram examinadas pelo juízo a quo, com a explicitação das razões de seu convencimento. Além disso, é desnecessária a análise exauriente de todas as alegações veiculadas pelas partes, desde que sejam enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (artigos 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil) II. A impugnação ao cálculo exequendo deve ser específica e fundamentada, com a indicação clara e objetiva dos equívocos cometidos pelo exequente, não sendo admitidas alegações genéricas. Consoante o disposto no artigo 534 do Código de Processo Civil, o exequente deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. III. É irretocável a decisão agravada, porque, à míngua de impugnação especificada, não é possível apreciar a insurgência, não aproveitando ao agravante o argumento de que, diante de divergência entre os valores históricos indicados pelas partes, deve prevalecer a presunção de veracidade que milita em favor da Administração Pública.

2.	Houve a oposição de embargos de declaração na origem, parcialmente acolhidos em acórdão assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. E, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria a ser versada em provável recurso extraordinário ou especial, devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois não se prestam, por si só, para forçar o ingresso na instância superior, decorrendo, sua importância, justamente do conteúdo integrador da sentença ou do aresto impugnado. Com efeito, não se revelam meio hábil ao reexame da causa ou modificação do julgado no seu mérito, pois opostos quando já encerrado o ofício jurisdicional naquela instância. 2. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento.

3.	O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. O recorrente argumenta, em síntese, que o acórdão recorrido deixou de observar o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

4.	A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.047 e 7.064, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, em que se impugna a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê aplicação do índice SELIC para a atualização monetária e compensação de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 

5.	Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes. 

6.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final das ADIs 7.047 e 7.064, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso. 

	Publique-se.

	Brasília, 12 de junho de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator